Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela recorrida, sob o argumento de que o montante decotado da condenação, referente ao valor da passagem de ônibus, não foi objeto do pedido inicial. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja conhecido e provido o recurso, no tocante à contradição apontada.
2. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
3. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela embargante, o acórdão enfrentou devidamente a matéria impugnada.
5. Outrossim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão. Com efeito, foi reconhecido o direito da recorrida/embargante à restituição do valor da passagem aérea, deduzido o valor estornado pela passagem de ônibus adquirida, sob pena de enriquecimento sem causa da consumidora que será indenizada pelas duas passagens.
6. Por conseguinte, inexiste vício a ser sanado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.